Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-10.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001376-10.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO APARECIDO FIDALGO - CPF: 337.558.251-04 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0034-36 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.265.657/0001-34 (APELANTE), IJOSEY BASTOS SOARES - CPF: 569.726.441-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO E O 2o DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS QUE INDICA O CAMINHÃO CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA 1a APELANTE AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO –2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo,
desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

In casu
, restou devidamente comprovada a culpa exclusiva de terceiro, ou seja, da 2a apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA E TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0001376-10.2015.811.0003, movida por CLAUDIO APARECIDO FIDALGO E
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO,
ora apelados, julgou procedente a demanda para condenar as requeridas solidariamente ao valor de R$5.706,00 (cinco mil, setecentos e seis reais), à título de indenização material, acrescidos dos consectários legais da dívida e o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 106625480, a requerida EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, ora 1a apelante, aduz a inexistência de responsabilidade. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

A requerida
TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME,
ora 2a apelante, aduz que a prova juntada nos autos é insuficiente para a configuração da sua responsabilidade civil.

Contrarrazões recursais no ID. 106625486 e ID. 106625493, nas quais os apelados refutam,
in totum
, as alegações das requeridas, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que o acidente de trânsito em espeque envolvendo as pessoas litigantes, ocorreu em 30.07.2014, na KM 295,7, da BR 163, entre os veículos ônibus de propriedade da requerida EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA e um caminhão Mercedes Benz L 2213, placa BWT 3102, de propriedade da requerida

TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - EPP.

A 1a apelante aduz a ausência de responsabilidade civil, haja vista que restou demonstrando que o sinistro objeto dos autos ocorreu por culpa exclusiva da requerida TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - EPP. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Por outro lado, a 2a apelante aduz que a prova juntada nos autos é insuficiente para a configuração da sua responsabilidade civil.

Pois bem.

A responsabilidade civil extracontratual, consoante o art. 927 do Código Civil de 2002, decorre da prática de ato ilícito, o qual consiste em uma conduta humana que viola direitos e causa dano a outrem:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. ”

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, é necessário demonstrar a prática de uma conduta humana dolosa ou culposa, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Na espécie, os elementos de prova presentes nos autos demonstram que
a conduta da segunda apelante foi a causadora dos danos
, tendo a mesma agido com imprudência.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no local do acidente atesta que à condutora do Caminhão, ora segunda apelante invadiu a pista do ônibus, concluindo que:

Portanto, verifica-se que o caminhão, conduzido por funcionário da 2a apelante, invadiu a pista do ônibus, o qual estava sendo conduzido por funcionário da 1a apelante, ocasionando o acidente de trânsito.

É certo que o Boletim de Ocorrência goza de relativa presunção de veracidade e deve prevalecer, desde que não infirmado por provas convincentes produzidas em sentido contrário.

Sobre a conduta do motorista da 2a apelante, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) em seus artigos 26, I, 28 e 34 que:

“Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Assim, considerando que a 2a apelante não comprovou que o ônibus estaria na pista contrária, nos termos do artigo 373, II, do Código Processualista, devem responder pelos danos decorrentes do acidente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - COLISÃO FRONTAL DE VEÍCULOS - CULPABILIDADE DOS RÉUS COMPROVADA E CONSTATADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDO - PROVAS TESTEMUNHAIS - CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
São responsáveis pelos danos causados em acidente de veículo, o proprietário e o condutor de veículo que, segundo o boletim de ocorrência não desconstituído, demonstra a “falta de atenção” ao realizar “curva mal feita”, invasão da pista contrária e colisão com veículo em sentido contrário, imperícias essas próprias de quem, por ser menor, ainda não recebeu as instruções necessárias e indispensáveis à obtenção da carteira de habilit
ação. Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.” Súmula 387 do STJ “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” Súmula 43, STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Súmula 362 STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(TJMT - RAC 90630/2010, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 09/09/2011).

Assim, restando devidamente comprovado a culpa exclusiva de terceiro, ora 2a apelante, deve ser afastada a responsabilidade civil da 1a apelante.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelos interpostos e D
OU PROVIMENTO
ao recurso da 1a apelante, afastando sua responsabilidade civil.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela 2a apelante.

Inaplicável o art. 85, § 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022